Tribunal: TJSP
Processo: 1097015-89.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - Segunda fase - Juízo de admissibilidade desta demanda realizado na primeira fase e confirmado por v. acórdão, que inclusive decidiu sobre as condições da ação - Caracterizada a coisa julgada, de modo a impedir o reexame e o acolhimento da preliminar reiterada - Inaplicável ao caso o REsp 1.497.831/PR, posterior ao decisum prolatado na primeira fase - A espécie não

Ementa:

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - Segunda fase - Juízo de admissibilidade desta demanda realizado na primeira fase e confirmado por v. acórdão, que inclusive decidiu sobre as condições da ação - Caracterizada a coisa julgada, de modo a impedir o reexame e o acolhimento da preliminar reiterada - Inaplicável ao caso o REsp 1.497.831/PR, posterior ao decisum prolatado na primeira fase - A espécie não retrata revisão contratual com o fito de excluir tarifas abusivas ou de valores excessivos, mas sim de excluir os lançamentos na conta bancária sem suporte documental para sua incidência - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Apelante teve ampla oportunidade para apresentar documentação durante a fase instrutória, mas não o fez conforme solicitado pelo perito judicial - Nesta sede recursal não cabe inovar em suas alegações e propugnar por reabertura da fase instrutória - Banco, responsável pelos valores descontados da conta corrente com base nos contratos celebrados e solicitação do correntista, que não atendeu integralmente às solicitações do perito - Demandado que não se desincumbiu de comprovar a regularidade dos descontos, conforme apurado pelo expert, e que deve prevalecer, diante da insuficiência de elementos colhidos na fase instrutória para demonstrar eventual incorreção nas contas lançadas no laudo - Sentença mantida - Recurso desprovido, majorada a verba honorária de 10% para 12% do valor apurado (art. 85, § 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000802313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1097015-89.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado LUIZ CESAR LUDOVICE.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o Relator que declara. Acórdão com o
2o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA, vencedor, ACHILE ALESINA, vencido, MENDES PEREIRA
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY, JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 7 de julho de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22780
Apelação no 1097015-89.2013.8.26.0100
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Luiz Cesar Ludivice
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - Segunda fase - Juízo de
admissibilidade desta demanda realizado na primeira fase e
confirmado por v. acórdão, que inclusive decidiu sobre as
condições da ação - Caracterizada a coisa julgada, de modo a
impedir o reexame e o acolhimento da preliminar reiterada -
Inaplicável ao caso o REsp 1.497.831/PR, posterior ao decisum
prolatado na primeira fase - A espécie não retrata revisão
contratual com o fito de excluir tarifas abusivas ou de valores
excessivos, mas sim de excluir os lançamentos na conta
bancária sem suporte documental para sua incidência -
Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Apelante teve ampla
oportunidade para apresentar documentação durante a fase
instrutória, mas não o fez conforme solicitado pelo perito
judicial - Nesta sede recursal não cabe inovar em suas
alegações e propugnar por reabertura da fase instrutória -
Banco, responsável pelos valores descontados da conta corrente
com base nos contratos celebrados e solicitação do correntista,
que não atendeu integralmente às solicitações do perito -
Demandado que não se desincumbiu de comprovar a
regularidade dos descontos, conforme apurado pelo expert, e
que deve prevalecer, diante da insuficiência de elementos
colhidos na fase instrutória para demonstrar eventual
incorreção nas contas lançadas no laudo - Sentença mantida -
Recurso desprovido, majorada a verba honorária de 10% para
12% do valor apurado (art. 85, § 11, do CPC).
Trata-se de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 1470/1473,
com declaração à fl. 1484, cujo relatório é adotado, exarada em ação de exigir contas
ajuizada pelo apelado em fase do apelante, que julgou boas as contas prestadas em
segunda fase, em conformidade com o laudo pericial de fls. 1416/1425, bem como
declarou o saldo credor em favor do demandante no valor de R$ 382.968,75, atualizado
para março de 2019, e condenou o banco no pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor apurado.
Busca o vencido a reforma total do julgado, com inversão do resultado
(fls. 1486/1509). Em síntese, alega o apelante que a impossibilidade de cumulação da
prestação de contas com a ação revisional, sendo inadequada a via eleita pelo apelado.
Diz que os pedidos não podem ser cumulados já que os ritos são incompatíveis, além do
que deve ser aplicada a tese do Recurso Especial Repetitivo no 1.497.831/PR. Sustenta,
ainda, ocorrência de cerceamento de defesa, a pretexto de que não lhe foi dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oportunidade de comprovação dos débitos glosados pela perícia, sendo que o
fundamento da sentença foi justamente a ausência de documentos comprobatórios dos
lançamentos. Aduz que o decisum atacado determinou a devolução de todos os
lançamentos pagos por débito em conta corrente referente a contas de telefone e TV por
assinatura, por não haver comprovação da origem, além de outros que somam R$
57.814,52, cuja alegação de desconhecimento pelo apelado não pode subsistir. Assevera
que o questionamento da cobrança de tarifas poderia ocorrer para rubricas ordinárias
lançadas em conta corrente, mas não para pagamentos constantes e diversos realizados
por débito automático, não podendo se responsabilizar pelas transações do apelado junto
a terceiros, o mesmo dizendo em relação aos lançamentos de TED e DOC. Quanto as
tarifas, afirma a legalidade da cobrança, com respaldo nas normas regulamentares.
Em contrariedade o apelado sustenta a manutenção do julgado (fls.
1486/1509).
É o relatório.
O recurso não prospera.
De início, ressalte-se que a espécie versa sobre ação de exigir contas
ajuizada por correntista em face da instituição financeira que incluiu todos os
lançamentos realizados na conta corrente no 369607-3, agência 0057 (fl. 17), tudo
conforme decidido em primeira fase pela r. sentença de fls. 256/258, posteriormente
mantida pelo v. acórdão de fls. 307/311, transitado em julgado, que inclusive decidiu
acerca da matéria atinente às condições da ação, cuja ementa está assim redigida:
“CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de prestação de contas - Conta
corrente e contratos firmados ao longo da relação negocial - Presença das condições da
ação - Inteligência da Súmula no 259 do E. STJ - Prazo prescricional decenal - Direito
pessoal - Ar. 205 do CC e jurisprudência do C. STJ - Processo que se encontra na
primeira fase - Ação procedente - Sentença mantida - Recurso não provido” (TJSP,
Apelação no 1097015-89.2013.8.26.0100, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 25/2/2016).
Portanto, malgrado o entendimento contrário, em relação ao juízo de
admissibilidade desta demanda, tem-se que operou a coisa julgada, de modo a impedir o
reexame e o acolhimento da preliminar reiterada pelo apelante. Aliás, saliente-se que o
decisum prolatado na primeira fase é anterior ao julgamento do REsp 1.497.831/PR, em
14/9/2016, portanto, inaplicável ao caso em testilha.
Também se mostra insubsistente a alegação de cerceamento de defesa,
haja vista que o apelante teve ampla oportunidade na fase de dilação probatório,
conforme bem ponderou a MM. Juíza Lúcia Caninéo Campanhã, na r. sentença atacada
e abaixo reproduzida no essencial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O requerido prestou as contas exigidas correspondente ao período
compreendido entre junho de 2006 até junho de 2016, apurando saldo negativo de R$
22.567,86 (fls.318/330), e o requerente as impugnou, apresentando os próprios cálculos
com saldo em seu favor de R$ 264.320,92 (fls.349/488), sob a alegação de que devem
ser restituídos valores lançados de contratos e débitos sem sua autorização.
Realizada então prova pericial, o perito apurou inicialmente saldo em
favor do requerente no valor de R$ 395.232,53, para março de 2019 (fls.735/736).
No caso dos autos, a prestação de contas envolve todos os lançamentos
realizados na conta corrente no 369607-3, da agência 0057 (fls.17), conforme constou da
sentença (fls.258), posteriormente confirmada pelo v. Acórdão (fls.307/311).
Assim, o perito nomeado pelo juízo comunicou às partes a data do início
dos trabalhos, qual seja, 1o de fevereiro de 2019, e solicitou os documentos necessários
para realização da perícia, consistentes na discriminação e/ou eventos justificativos
relacionados aos lançamentos impugnados pela autora, elaborando quadro com o
histórico dos lançamentos e suas denominações (fls.635/636).
O perito descreveu minuciosamente os documentos solicitados: 1)
Extratos bancários dos períodos de dezembro de 2003 a junho de 2006 e de dezembro
de 2013 até a presente data; 2) Relatório de utilizações de limite do período de
dezembro de 2003 até a presente data; 3) Termo de Adesão ao Regulamento para
Utilização de Conta Corrente e Investimentos Citibank e Outros Pactos Pessoa Física;
4) Contrato de Abertura de Crédito e Termo de Adesão; 5) Contrato de Empréstimo
número 9221817, firmado em 25 de agosto de 2006; 6) Contrato de Empréstimo
número 4300126852, firmado em 22 de agosto de 2012; 7) Contratos firmados entre as
partes relacionados aos lançamentos em conta corrente denominados: Citibank Vida,
Citicard Protect, CitiCap e Citiresidência; 8) Autorizações de remessa dos lançamentos
de DOCe TED, do período de dezembro de 2003 até a presente data; 9) Tabela de
Tarifas vigentes do período de dezembro de 2003 até a presente data, e; 10)
Documentação suporte hábil, ou apontamento dos lançamentos e/ou eventos
justificativos, relacionados aos débitos, promovidos na conta corrente em destaque"
(fls.699/700).
No entanto, a instituição financeira disponibilizou apenas: "a) Extratos
bancários de 30 de junho de 2006 a 25 de maio de 2018; b) Termo de Adesão ao
Contrato de Conta Corrente e Investimentos CitiBank, da conta corrente 57009686,
datado de 20 de agosto de 1997, acompanhado da Opção de Módulo de Tarifa e
Anexos; c) Alteração de Dados Cadastrais, Conta Corrente e Investimentos CitiBank, da
conta corrente 57009686, datado de 19 de setembro de 1997, e; d) Cartão de
Assinaturas, datado de 20 de agosto de 1997." (fls.702).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, na impossibilidade do requerente produzir prova negativa no
tocante aos lançamentos que alega indevidos, incumbia ao requerido a prova do
respaldo para cada lançamento impugnado.
Portanto, incumbia ao próprio requerido a prova da alegada legitimidade
dos lançamentos na conta corrente do autor, mas não se desincumbiu de seu ônus.
Constou do laudo que os lançamentos denominados "CAMBIO,
CITIBANK VIDA, CITICARD PROTECT, CITIRESIDENCIA, DEBITO CITICAP,
CREDITO CITICAP, CTC AUT PARCIAL, DOC C ENV SACADO, DOC D
ENVIADO, SQ INTERNACIONAL, TED D ENVe TED ENVIADO" (fls.731) foram
glosados pelo perito, sob a justificativa de ausência de apresentação documentação por
parte da instituição financeira de elementos comprobatórios para justificar os
lançamentos. O perito também glosou de seus cálculos os lançamentos designados
"TRF CH DEP PREV, TRF CIRC 1682 e TRF PROVIS COMPE", porque não
constavam das tabelas de tarifas divulgadas pelo banco. Glosados ainda os lançamentos
"DOC/TED INTERNET, DOC/TED PESSOAL, IOF CAMBIO, DAC - ASSINAT TV,
DAC SEGUROS, DACTEL CELULAR e CITICRED AUTOM" (fls.732/733), ante a
ausência de elementos probatórios ou divergência entre os valores.
Por outro lado, mantidos os lançamentos relativos às tarifas debitadas da
conta corrente sob as siglas "SUSTAÇAO/REVOG, EXTRATO MOVTO (E)" pois
consonância com as tabelas localizadas pela perícia, bem como os débitos denominados
"PACOTE PREMIUM e RENOV CADASTRO" foram parcialmente glosadas apenas
para adequação às tabelas de tarifas (fls.733).
O requerido, somente quando da apresentação do parecer técnico
divergente, apresentou alguns documentos pertinentes aos lançamentos glosados pela
perícia. Assim, o perito em seus esclarecimentos retificou parte do laudo para considerar
o contrato denominado "Citbank Seguros Vida/Acidentes Pessoais" de no 282091558,
datado de 26 de junho de 2009 (fls.1423).
Portanto, após a retificação apurou o valor de R$ 382.968,75 em favor do
autor para março de 2019 (fls.1424).
Apesar da impugnação apresentada pelo requerido, o laudo consistente e
idôneo prevalece para todos os efeitos.
O perito justificou uma a uma as glosas efetuadas decorrentes de
cobrança de valores que não estavam previstos nos contratos ou descontados de forma
excessiva ou sem justificativa, promovendo o recalculo.
Ademais, nos esclarecimentos ressaltou que a maioria dos lançamentos
constantes da movimentação bancária não estava acompanhada de documentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suporte, ratificando as suas conclusões (fls.1419).
Portanto, apurado o excesso de cobrança, consta crédito em favor do
autor” (fls. 1470/1473).
Pois bem, do acima expendido verifica-se que a espécie não retrata
revisão contratual com o fito de excluir tarifas abusivas ou de valores excessivos, mas
sim de excluir os lançamentos na conta bancária sem suporte documental para sua
incidência.
Frise-se que a r. sentença apelada não promoveu qualquer revisão e sim
excluiu os lançamentos desprovidos de comprovação, em consonância com o laudo
pericial.
Aliás, pertinente ao tema os seguintes precedentes deste tribunal de
Justiça, verbis:
“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Segunda fase - Conta
corrente - Contas apresentadas pelo réu que procuram demonstrar a regularidade dos
encargos e tarifas cobrados - Ação que questiona lançamentos específicos e não
encargos Impugnação específica do autor - Perícia designada - Contas apresentadas pelo
perito que atendem ao comando da sentença de procedência da primeira fase da ação -
Não havendo comprovação das contratações que originaram os lançamentos
questionados, cabível a sua exclusão - Hipótese que não caracteriza revisão contratual -
Ausência de impugnação específica aos cálculos do perito do Juízo - Instituição
financeira que não apresentou os contratos que teriam originados os débitos, mesmo
tendo oportunidade para tanto. RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação no
0019202-14.2009.8.26.0077, 13a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nelson Jorge
Júnior, j. 21/3/2019).
“Ação de exigir contas - Segunda fase - Instituição financeira que não
apresentou contas conforme determinado na r. sentença da 1a fase - Descumprimento da
obrigação de apresentar contas com a apresentação dos documentos justificativos das
cobranças realizadas - Ausência de comprovação da contratação dos encargos cobrados
(juros, seguros e diversas tarifas) - Perícia contábil - Exclusão de valores cuja
contratação ou manifestação de vontade não foram comprovadas - Hipótese em que não
se está a revisar cláusulas contratuais ou legitimidade ou não de encargos - Ausência de
impugnação específica ou apontamento de erro por parte do Banco no Cálculo
apresentado - Homologação das contas apresentadas pelo Perito com saldo credor à
autora da demanda em R$19.602,37, nos termos do art. 550, §5o, do CPC. Condenação
pagamento saldo credor. Admissibilidade - Sentença mantida. HONORÁRIOS
RECURSAIS - Majoração (art. 85, § 11 do Novo CPC). Recurso não provido”
(Apelação 0004191-20.2015.8.26.0081, 22a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Roberto Mac Cracken, j. 30/8/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Demais disso, cabe deixar ressalvado que o banco teve ampla
oportunidade para apresentar tal documentação durante a fase instrutória, mas não o fez
conforme solicitado pelo perito judicial. Agora, nesta sede recursal não cabe inovar em
suas alegações e propugnar por reabertura da fase instrutória.
Vale dizer, o banco, responsável pelos valores descontados da conta
corrente com base nos contratos celebrados e solicitação do correntista, não atendeu
integralmente às solicitações do expert e, portanto, não se desincumbiu de comprovar a
regularidade desses descontos, conforme apurado pelo perito e que deve prevalecer,
diante da insuficiência de elementos colhidos na fase instrutória para demonstrar
eventual incorreção nas contas lançadas no laudo de fls. 1416/1425.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantida a r. sentença por
seus próprios e bem lançados fundamentos e os aqui acrescidos, majorada a verba
honorária de 10% para 12% do valor apurado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil.
MENDES PEREIRA

Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17155
Apelação Cível no 1097015-89.2013.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Luiz Cesar Ludovice
DECLARAÇÃO DE VOTO
Narra a inicial que o autor é titular de uma conta corrente junto
a uma das agências do banco réu desde 1997, com intensa movimentação.
Afirma que firmou diversos contratos ao longo de todo o
período de relacionamento, sendo que foram observadas cobranças
indiscriminadas que culminaram com o comprometimento do saldo, sem
qualquer esclarecimento.
Pede a prestação e contas de todo o período, desde a data de
abertura, para a apuração de todos os lançamentos.
Alega que promoveu a notificação extrajudicial do banco, sem
sucesso.
Afirma o dever do réu prestar as contas e seu direito de recebe-
las e pede que o réu se abstenha de cobranças judiciais até o encerramento
da ação.
Requer a procedência.
Em contestação, o réu afirma a inépcia da inicial pois o pedido
foi feito de forma genérica, sem exposição das ocorrências duvidosas e sem
determinação de período, pelo que não há obrigação de prestar as contas
dessas forma.
Alega que os contratos e os extratos já foram entregues ao
autor, sendo feita mensalmente a prestação de contas.
Requer a improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A sentença de fls. 256/258 julgou parcialmente procedente o
pedido para determinar ao réu a apresentação das contas dos últimos dez
anos.
Contra a sentença o réu apresentou recurso de apelação,
julgado pela Câmara em 25/02/2016, relator o E. Des. José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto, negando-se provimento (fls. 307/311).
O trânsito em julgado ocorreu em 28/06/2016 (fls. 315).
As contas foram apresentadas a fls. 318/330 pelo réu, com
impugnação do autor (fls. 346/348) e apresentação de seus próprios cálculos.
Ante a divergência, foi determinada a realização de perícia (fls.
536).
As partes apresentaram quesitos (fls. 539/545).
O laudo pericial foi juntado a fls. 693/1310.
O autor se manifestou a fls. 1320/1321, no sentido de que o
banco deixou de apresentar documentos necessários à realização da perícia e
pediu que fossem homologados os cálculos.
Já o réu se manifestou a fls. 1322/1342, no sentido de
impugnar totalmente o laudo e, ainda, pediu a aplicação do REsp. Repetitivo no
1.497.831 e pediu esclarecimentos.
A fls. 1416/1454 o perito prestou os esclarecimentos,
retificando parcialmente as conclusões do laudo original.
As partes novamente se manifestaram (fls. 1458/1461 e fls.
1463/1465).
Sobreveio, então, a sentença da segunda fase, que julgou
boas as contas prestadas em conformidade com o laudo pericial, declarando o
saldo credor em favor do autor na quantia de R$ 382.968,75, com base em
março de 2019. Condenou o réu ao pagamento de custas e despesas, bem
como honorários fixados em 10% sobre o valor apurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação do réu (fls. 1486/1509).
Contrarrazões do autor (fls. 1801/1809).
Em suas razões, o apelante afirma a impossibilidade de
cumulação da prestação de contas com a ação revisional, sendo inadequada a
via eleita pelo apelado.
Afirma que os pedidos não podem ser cumulados já que os
ritos são incompatíveis e, ainda, que deve ser aplicada a tese do REsp.
Repetitivo no 1.497.831/PR.
Alega o cerceamento de defesa, pois não foi dada
oportunidade de comprovação dos débitos glosados pela perícia, sendo que o
fundamento da sentença foi justamente a ausência de documentos
comprobatórios dos lançamentos.
Afirma que a sentença determinou a devolução de todos os
lançamentos pagos por débito em conta corrente referente a contas de
telefone e TV por assinatura, por não haver comprovação da origem, além de
outros que somam R$ 57.814,52, cuja alegação de desconhecimento pelo
apelado não pode subsistir.
Admite que o questionamento da cobrança de tarifas poderia
ocorrer para rubricas ordinárias lançadas em conta corrente, mas não para
pagamentos constantes e diversos realizados por débito automático, não
podendo se responsabilizar pelas transações do apelado junto a terceiros, o
mesmo dizendo em relação aos lançamentos de TED e DOC.
Quanto as tarifas, afirma a legalidade da cobrança, com
respaldo nas normas regulamentares.
Requer a reforma.
Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da
sentença.
É o necessário.
Com efeito, o autor pretende que o réu preste contas acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de toda a movimentação relativa à conta corrente descrita na inicial.
Todavia, não delimita um período da relação contratual durante
o qual teria havido lançamentos não esclarecidos, duvidosos, indevidos ou
ilegais.
A inicial é clara no pedido (fls. 17):
“Requer, outrossim, a citação do Requerido, para, no prazo legal,
prestar contas acerca de toda a movimentação relativa à conta
corrente no 369607-3, agência no 0057, demonstrando assim, ao final, a
legitimidade do débito cobrado ou mesmo a existência de crédito em
favor do Autor, ou, querendo, contestar a presente sob pena de
aplicação do previsto no parágrafo segundo do artigo 915 do Código
de Processo Civil..”
No entanto, é imprescindível que na petição inicial sejam
indicados motivos consistentes acerca de ocorrências duvidosas, bem como o
período determinado sobre o qual se buscam esclarecimentos.
E isso não ocorre.
Tal assunto já foi abordado pelo douto Desembargador
Fernando Sastre Redondo, no julgamento da apelação no
1018723-56.2014.8.26.0003, em 11/05/2015, cujo teor do v. acórdão merece
ser transcrito:
“Cuida-se de ação de prestação em que a empresa autora pleiteia
prestação de contas referente a toda movimentação financeira da sua
conta corrente no 01677-3, agência no 6248, sequer se esclarecendo a
data em que referida conta corrente teria sido aberta, mantida em
agência bancária do demandado. Seu pedido é de que o réu preste
contas da referida conta corrente e seus produtos, de forma mercantil
(art. 917, do CPC), indicando (i) receitas, (ii) despesas, (iii) saldo, (iv)
inclusive sua natureza, (v), instruídas com documentos justificativos
entre outubro de 2007, até a presente data, ou contestar.
Nos termos do artigo 914 do Código de Processo Civil, compete a ação
de prestação de contas a quem tiver o direito de exigi-las, bem como a
quem tiver a obrigação de prestá-las, sendo certo que o titular da conta
corrente ou do contrato bancário, como no caso, tem o direito de
solicitar informações acerca dos lançamentos efetuados.
Esse entendimento, ademais, é o da Súmula no 259 do Superior
Tribunal de Justiça: “a ação de prestação de contas pode ser proposta
pelo titular de conta corrente bancária.”
No entanto, para o seu manejo é indispensável a comprovação do
interesse na sua obtenção, com indicação precisa dos lançamentos
incompreensíveis e que, em tese, não permitem ao titular verificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terem sido efetuados corretamente.”
Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do C. STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO BANCÁRIO. SÚMULA 259/STJ.
IMPOSSIBILIDADE,
PORÉM,
DE
ACOLHIMENTO
DE
PEDIDO
GENÉRICO
E
INESPECÍFICO.
PRETENSÃO
DE
REVISÃO
DE
ENCARGOS.
VIA
INADEQUADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Conquanto a jurisprudência desta Corte tenha-se firmado no sentido
de que "a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular
de conta corrente bancária" (Súmula 259/STJ), independentemente do
prévio fornecimento de extratos, é imprescindível que, na petição
inicial, sejam indicados motivos consistentes acerca de ocorrências
duvidosas na conta corrente, bem como o período determinado sobre
o qual se busca esclarecimentos.
2. Ademais, a ação de prestação de contas não é a via adequada para
deduzir pretensão de revisão de encargos de contratos bancários, uma
vez que, para tanto, deve ser ajuizada ação ordinária, cumulada com
eventual repetição do indébito.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no REsp
1.355.882/SP, Rel. Min RAUL ARAÚJO, 4a-T., j. em 21.3.2013). (g.n.).
No presente caso, depreende-se pela leitura da petição inicial
que o autor busca prestação de contas em pedido totalmente genérico, sem
qualquer especificação dos supostos dados que seriam incompreensíveis e
mais, busca impedir cobranças e negativações, consequências estranhas ao
procedimento.
Nota-se, assim, que a construção de sua peça inicial prima
pela extrema vagueza no tocante aos fatos com base nos quais o pedido foi
formulado. Inclusive, mostra-se vaga e totalmente genérica a indicação do
período (incluindo o termo final) que pretende que as contas sejam prestadas,
não apontando quaisquer lançamentos que não seriam compreensíveis e que,
supostamente, necessitassem de esclarecimentos contábeis, limitando-se a
alegar desconhecimento acerca da composição do saldo devedor e dos
lançamentos de débitos e créditos efetuados em sua conta corrente, quando
está claro que muitos dos lançamentos reputados ilegais são decorrentes de
movimentação feita pelo próprio correntista.
Assim, inadmissível o pedido de prestação de contas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consoante precedentes jurisprudenciais desta Corte e Superior Tribunal de
Justiça:
“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONTRATO
BANCÁRIO. Falta de interesse de agir. Pedido genérico. Carência da
ação. É inviável a pretensão de prestação de contas nos casos em que
o correntista não demonstra o legítimo interesse, ante a ausência de
elemento indicativo de que a instituição bancária tenha realizado
lançamentos indevidos ou duvidosos em conta corrente, não
bastando, para viabilizar o processo, a mera alegação de débito
controverso. Recurso do banco-réu provido e extinção da ação.
Prejudicado o recurso do autor” (TJSP, Apel. no
0137442-53.2010.8.26.0100, 21a Câmara de Direito Privado, j. 9.11.2011,
Rel. Des. Itamar Gaino).
“CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
MOVIMENTAÇÃO DE CONTA-CORRENTE. POSTULAÇÃO GENÉRICA
NA INICIAL, SEM MAIOR EXPLICITAÇÃO DE MOTIVOS CONCRETOS
AO EMBASAMENTO DA DEMANDA. EXORDIAL INDEFERIDA. I.
Conquanto seja direito do cliente de entidade bancária obter a
prestação de contas sobre os lançamentos efetuados em sua conta
corrente, independentemente do fornecimento de extratos pelo réu,
imprescindível se faz concreta indicação e fundamentação, na inicial,
das irregularidades detectadas, sendo imprestável a mera referência
genérica e vazia a respeito, na interpretação do Tribunal estadual sobre
os fatos narrados, que não é possível rever em sede especial, ao teor
da Súmula n. 7 do STJ. II. Recurso especial não conhecido.” (STJ,
REsp. no 98.626/SC, 4a-T., Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, v.u.,
j. 18.5.2004).
Dessa forma, não basta a mera presunção genérica de que há
possível erro nos lançamentos para respaldar uma ação judicial, sendo
necessária indicação consistente da irregularidade, sob pena de se encetar um
litígio judicial em tese e praticamente incondicional.
E na hipótese vertente, o autor não especificou de forma
detalhada as razões pelas quais exige as contas, nos termos do artigo 550, §1o
do Código de Processo Civil de 2015, equivalente ao artigo 915 do Código de
Processo Civil de 1973:
“Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas
requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação
no prazo de 15 dias.
§ 1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões
pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos
comprobatórios dessa necessidade, se existirem. (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim é que a Segunda Seção do E. Superior Tribunal de
Justiça acabou firmando entendimento de que “o consumidor deve elencar de
forma discriminada os lançamentos que podem eventualmente gerar alguma
dúvida quanto à sua incidência ou que possuam origem desconhecida, tais
como aqueles designados por abreviatura não compreensível ou impugnado
por qualquer motivo legal ou contratual” (Ag.em REsp No 657.292 PR, Rel. Min.
MARCO BUZZI, j. 27.02.2015).
E, em não sendo assim, deve ser reconhecida a falta de
interesse de agir, o que pode ser feito mesmo em segunda fase, já que a
regularidade do pedido é pressuposto inafastável.
Este entendimento já restou consolidado pelo que se verifica
do julgamento do recurso de apelação de n. 0002569-87.2013.8.26.0011, da
Exma. Desembargadora Relator(a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca, Comarca: São Paulo, 13a Câmara de Direito Privado, j. em
13/04/2016, cuja ementa se transcreve abaixo:
“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SEGUNDA FASE INTERESSE
DE AGIR CONTA CORRENTE E CONTRATO DE MÚTUO Falta de
interesse de agir pela inadequação da via processual eleita e por
ausência de especificação do pedido
Hipótese em que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que, a despeito
do interesse processual do correntista para exigir contas da instituição
financeira (Súmula no 259), afigura-se imprescindível o apontamento
concreto e fundamentado das irregularidades detectadas, não
bastando a mera referência genérica no pedido para que se configure o
interesse de agir Petição inicial que apresenta pedido genérico, sem
determinação
específica
de
tarifas
e
encargos
lançados
duvidosamente ou mesmo dos períodos específicos em que tais
lançamentos teriam ocorrido Entendimento também assentado pelo
Eg. Superior Tribunal de Justiça de que, nos contratos de mútuo e
financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a
propositura da ação de prestação de contas Inadequada a via eleita
pelo autor para os fins por ele almejados, bem como não demonstrada
a necessidade do provimento jurisdicional pretendido
Matéria
concernente às condições da ação que é de ordem pública no sentido
da administração do exercício da jurisdição; possibilitando-se, neste
momento processual (segunda fase da ação de prestação de contas),
sua apreciação, como reflexo do exercício obrigatório da função
imposta pela lei diretamente ao julgador
RECURSO CONHECIDO
PARA, DE OFÍCIO, EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 267, INCISO VI DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL.” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E ainda o informativo no 592 do STJ assim estabelece:
“Não é possível a revisão de cláusulas contratuais em ação de exigir
contas” (ação de prestação de contas).” (STJ. 2a Seção. REsp
1.497.831-PR, Rel. Min Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. para acórdão
Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 14/09/2016 (recurso repetitivo)
(Info 592).
Nesse contexto, reconhece-se a ausência de interesse de agir
da autora, de ofício, por se tratar de condição da ação matéria de ordem
pública, declarando extinto o processo, nos termos do artigo 485, VI do CPC,
restando prejudicado o recurso, pelo que não merece ser conhecido nos
termos do artigo 932, III do CPC.
Dessa forma, fica invertida a sucumbência, condenando-se o
autor ao pagamento de custa, despesas e honorários, fixados em 20% sobre o
valor da causa.
Diante do exposto, pelo meu voto, anulava-se a r. sentença de
ofício, para extinguir o feito, nos termos do artigo 485, VI do CPC e NÃO SE
CONHECIA do recurso.
ACHILE ALESINA
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO DE CAMPOS MENDES
PEREIRA
12B39E5C
8
15
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
12BBC1E1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1097015-89.2013.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.